Tribunal: TJMT
Processo: 1053221-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053221-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI BARBOZA DE MORAIS - CPF: 001.890.341-06 (RECORRENTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação nos Juizados Especiais autoriza a extinção do processo e a condenação ao pagamento das custas processuais.

2.

A isenção de custas prevista no art. 51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995 exige comprovação de motivo de força maior.

3.

A gratuidade da justiça não afasta a natureza sancionatória da condenação ao pagamento de custas pela ausência injustificada à audiência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado

o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e CONDENO a parte Requerente ao pagamento de custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28 FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

A parte Recorrente requer seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência na audiência de conciliação. Assim, por não ter comprovado motivo de força maior, a autora não faz jus à isenção de custas prevista no art. 51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Correta, portanto, a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Registre-se que a condenação ao pagamento de custas pela ausência injustificada à audiência possui natureza sancionatória, não sendo afastada pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, nos Juizados Especiais, a ausência do autor à audiência, sem justificativa tempestiva e comprovada, impõe a extinção do processo e a condenação ao pagamento de custas, conforme o Enunciado 28 do FONAJE. A natureza punitiva das custas impostas em razão da ausência injustificada não é afastada pelo deferimento da gratuidade da justiça.
(N.U 1027619-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026